Tribunal: TJSP
Processo: 1502718-23.2021.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Agrotóxicos
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crimes Ambientais e Associação Criminosa. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame
1. Réus condenados por produção e manipulação de agrotóxicos falsificados em fábrica clandestina, com descarte irregular de resíduos. Apelam buscando extinção da punibilidade pela prescrição, absolvição por insuficiência probatória, e outras medidas.

II. Questão em Discussão 2.

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crimes Ambientais e Associação Criminosa. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame
1. Réus condenados por produção e manipulação de agrotóxicos falsificados em fábrica clandestina, com descarte irregular de resíduos. Apelam buscando extinção da punibilidade pela prescrição, absolvição por insuficiência probatória, e outras medidas.

II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) extinção da punibilidade pela prescrição; (ii) insuficiência probatória para condenação; (iii) reconhecimento de bis in idem; (iv) substituição de pena corporal por restritiva de direitos; (v) gratuidade da justiça; (vi) liberação de veículo apreendido.

III. Razões de Decidir
3. A prescrição foi afastada, pois a contagem não pode ter por termo inicial data anterior à denúncia. 4. A materialidade e autoria dos delitos foram comprovadas por provas documentais e testemunhais, incluindo depoimentos de policiais e representantes de empresas afetadas. 5. A associação criminosa foi evidenciada pela confissão dos réus e análise de dados de celulares. 6. A continuidade normativo-típica foi reconhecida, afastando a alegação de abolitio criminis. 7. A substituição da pena corporal foi negada devido à vedação legal e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A prescrição não se aplica quando a denúncia é anterior ao termo inicial. 2. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por provas robustas.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 15, Lei no 7.802/89, art. 56, § 1o, inciso II, Lei no 9.605/98, art. 288, Código Penal, arts. 29, caput e 69, caput.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.194.354/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.